Tribunal: TJSP
Processo: 2341346-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de Jundiaí – ISS – Pedido de suspensão ou anulação de hasta pública, exclusão de penhora, bem como concessão de gratuidade – Pedidos que, segundo a decisão ora agravada, serão analisados após a manifestação da exequente – Inconformismo – Não acolhimento – Pedidos elaborados em sede recursal que ainda não foram alvo de decisão pelo juízo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de Jundiaí – ISS – Pedido de suspensão ou anulação de hasta pública, exclusão de penhora, bem como concessão de gratuidade – Pedidos que, segundo a decisão ora agravada, serão analisados após a manifestação da exequente – Inconformismo – Não acolhimento – Pedidos elaborados em sede recursal que ainda não foram alvo de decisão pelo juízo a quo, de sorte que este Tribunal, como forma de não incidir em supressão de instância, não pode apreciar a matéria - Decisão mantida - Recurso não conhecido.